Tribunal: TCU
Processo: 016.288/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 193/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Flaubert Torres Filho, prefeito do Município de Viçosa (AL) (gestão 2008- 2016), em razão de impugnação total das despesas do Convênio 1781/2009 (Siconv 724734), firmado entre o citado Ministério e o Município, cujo objeto era a realização do evento "Natal da Paz", no período de 24 e 25 de dezembro de 2009, com recursos federais efetivamente repassados no valor de R$ 120.000,00; Considerando que, por meio do Acórdão 3191/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado acolheu os embargos de declaração opostos pelo responsável para declarar a nulidade da citação de Flaubert Torres Filho e, por consequência, a nulidade do Acórdão 8664/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o qual havia julgado irregulares as contas do então embargante, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa. Considerando os pareceres uniformes exarados pela então denominada Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 84-86) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 87), nos quais restou comprovada a execução do objeto do convênio e a inexistência de indícios de que tenha havido superfaturamento em sua execução; e Considerando a ausência de prejuízo ao erário decorrente da execução do Convênio 1781/2009 (Siconv 724734); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 5o da IN 71/2012 e arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; e b) informar ao Ministério do Turismo e ao responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 016.288/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.607/2018-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.732/2017-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Flaubert Torres Filho (XXX.752.504-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Viçosa (AL). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Guilherme Gonçalves Martin (42989/OAB-DF) e Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-DF), representando Flaubert Torres Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.